Tribunal: TCU
Processo: 016.663/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5294/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.663/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Buarque da Silva Souza (XXX.769.785-XX); Carolina Assis (XXX.825.295-XX); Emilia Botrun Orellana (XXX.751.352-XX); Henrique Ribeiro de Oliveira (XXX.232.185-XX); Jose Jairo Santos Goncalves (XXX.213.805-XX); Maria da Conceicao Trindade Reis (XXX.856.895-XX); Maria da Penha Fonseca Cardoso (XXX.175.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.